Tribunal: TJSP
Processo: 1051463-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r Federal no 123/06. 4. Irregularidade do ato administrativo, devidamente demonstrada nos autos. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1051463-38.2019.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – SIMPLES NACIONAL – ATO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE – EXCLUSÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, legitimidade passiva da parte ré, reconhecida. 2. No mérito da lide, impossibilidade de adesão ao Simples Nacional, nos 3

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – SIMPLES NACIONAL – ATO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE – EXCLUSÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, legitimidade passiva da parte ré, reconhecida. 2. No mérito da lide, impossibilidade de adesão ao Simples Nacional, nos 3 anos-calendários posteriores à exclusão de ofício do regime tributário diferenciado, a partir da ocorrência da infração tributária. 3. Inteligência do artigo 29, § 1o, da Lei Complementar Federal no 123/06. 4. Irregularidade do ato administrativo, devidamente demonstrada nos autos. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.